Tribunal: STF
Processo: RHC 252007
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990 E 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 941.285, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que os agravantes alegam nulidade da condenação por ofensa ao princípio da congruência ou correlação. 



    2. O Ministério Público Federal denunciou os agravantes por suprimir contribuições sociais previdenciárias e não-previdenciárias, na condição de sócios administradores de pessoa jurídica, mediante omissão de informações em documentos legais. 



    3. O Tribunal Regional Federal reconheceu a incidência dos crimes previstos no art. 337-A do Código Penal e no art. 1º da Lei n. 8.137/1990, em concurso formal, conforme art. 70 do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, considerando a alegação de que a condenação teria imputado fato novo ou definição jurídica diversa. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Tribunal entendeu que não houve violação ao princípio da correlação, pois a denúncia não precisa apresentar detalhes minuciosos, sendo natural que os fatos sejam mais detalhados durante a instrução criminal. 



    6. A jurisprudência da Corte estabelece que a congruência entre a denúncia e a condenação não exige minuciosa igualdade, mas sim uma congruência indicativa da mesma situação concreta. 



    7. O acórdão condenatório não imputou fato novo ou definição jurídica diversa, conforme parecer ministerial. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘A denúncia não precisa apresentar detalhes minuciosos, sendo natural que os fatos sejam mais detalhados durante a instrução criminal, sem que isso configure violação ao princípio da correlação’”. 



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 337-A, I, do Código Penal, por 26 vezes, e 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, por 26 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal. A sentença julgou improcedente a denúncia e os absolveu com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. 



    Em sede de apelação do Ministério Público, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso e condenou os pacientes à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 337-A, I, do Código Penal e 1º, I, da Lei nº 8.137/1990.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Alega, em síntese, “violação do princípio da correlação entre a acusação e a sentença”. Argumenta que “no caso em análise foram diversos os apontamentos fáticos constantes na decisão condenatória (Acordão do TRF4) que não estavam descritos na denúncia”. Aponta que “os fatos relevantes - juridicamente - para a condenação constam apenas no acordão condenatório, posto que a denúncia foi omissa nesse sentido”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer a V. Ex. o conhecimento e provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus para: 



    A) Reformar a decisão do Tribunal a quo (STJ) e assim declarar a nulidade do Acordão Condenatório do TRF4 pela violação do princípio da correlação entre a acusação e a sentença (adstrição); 



    B) Intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões; 



    C) Conceder Habeas Corpus de Ofício, caso exista alguma violação ao ordenamento jurídico, nos termos do art. 648-A, do CPP.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Sentença absolutória em primeiro grau. Condenação, em grau recursal, pelos crimes previstos no art. 337-A do Código Penal e no art. 1º da Lei n. 8.137/1990, em concurso formal. Alegada contrariedade ao princípio da congruência ou da adstrição e pretensão absolutória. Mera reiteração da tese defensiva formulada na impetração originária. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não seguimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento”.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Vale registrar que ‘[o] princípio da correlação não importa a comprovação fática que represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta’. [...]. 



    Nos termos do parecer ministerial, ‘inexiste maltrato ao princípio da correlação, visto que não houve, no acórdão condenatório, imputação de fato novo ou definição jurídica diversa’ (e-STJ, fl. 396). 



    Da análise do acórdão condenatório, de fato, não se observa violação ao princípio da correlação. É natural e esperado que os fatos narrados na denúncia sejam mais detalhados durante a instrução criminal. Com efeito, ‘[n]os termos da orientação jurisprudencial desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva’. [...]”



     



    Na espécie, consoante apontado pelo Tribunal a quo “não se observa violação ao princípio da correlação. É natural e esperado que os fatos narrados na denúncia sejam mais detalhados durante a instrução criminal”. A Corte Superior registrou, ainda, “não [ser] necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública”, sendo certa a inocorrência, “no acórdão condenatório, imputação de fato novo ou definição jurídica diversa”. 



    Com efeito, há entendimento pacificado nesta Corte de que a defesa se defende dos fatos que são imputados ao réu e não dos argumentos utilizados pelo órgão ministerial, tampouco da classificação jurídica que serviu à denúncia. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não viola o princípio da correlação, ou da congruência, condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. 2. A reincidência é justificativa idônea para a imposição de regime fechado. 3. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 4. Agravo interno desprovido. (HC 242.954-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/10/2024)



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Princípio da correlação: observância. Crimes de resistência, desacato e lesão corporal. Condutas autônomas. Múltiplos propósitos. Consunção não verificada. Concurso formal não configurado. Crime de desacato (Art. 331 do CP): recepção pela Constituição da República. ADPF n° 496/DF. Dosimetria da pena-base: ausência de ilegalidade. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Percentual da majorante do § 12 do art. 129 do CP: ponto não apreciado pelo STJ. Supressão de instância. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado por Wallace da Silva Evangelista, assistido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. O agravante foi condenado por lesão corporal, resistência e desacato contra policiais militares durante abordagem, sendo alegada a violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, entre outros pontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (ii) determinar se os crimes de desacato e resistência deveriam ser absorvidos pelo delito de lesão corporal ou se foram cometidos em concurso formal; (iii) examinar a constitucionalidade da tipificação do crime de desacato; e (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da correlação é respeitado, uma vez que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica inicial. 4. O art. 383 do Código de Processo Penal permite ao juiz modificar a definição jurídica dos fatos na sentença, sem alterar a descrição fática constante da denúncia. 5. A descrição dos fatos na denúncia se subsume ao tipo penal pelo qual o agravante foi condenado, sendo irrelevante a alteração na capitulação jurídica. 6. A jurisprudência do STF respalda a adequação jurídica dos fatos descritos na denúncia sem necessidade de nova manifestação das partes. 7. Não há relação de crime-meio e crime-fim que permita a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato, resistência e lesão corporal. 8. A atuação autônoma e independente do réu nas condutas descritas justifica a manutenção do cúmulo material de penas. 9. A dosimetria da pena está correta, considerando os antecedentes criminais do réu, não havendo ilegalidade na sua valoração. 10. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questão veiculada no habeas corpus impede o respectivo exame per saltum por esta Suprema Corte. IV. DISPOSITIVO 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 241.780-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 22/10/2024)



    Ademais, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa e divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente